Tribunal: TJDFT
Processo: 0742801-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0742801-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEANDRO OLIVIO CALDATO AGRAVADO: MARIA DIVINA DA COSTA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que concedeu liminar para a imissão da autora/agravada na posse do imóvel “Apartamento 706 e Vaga de Garagem no 103/104 2o subsolo, Bloco 1, CNB 6, Condomínio Le Quartier Boulevard, Taguatinga, registrado na matrícula n. 324413 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”. O réu/agravante alega, em síntese, que: 1) diferentemente do que foi narrado na inicial, ele estava na posse legítima do imóvel; 2) comprou o imóvel na planta, que seria entregue no ano de 2015, todavia, a entrega foi postergada por inúmeras vezes, e durante todo esse período, continuou realizando os pagamentos; 3) antes mesmo da entrega do bem, a construtora responsável (JFE 18) declarou falência; 4) em 2023, recebeu as chaves do imóvel e então começou a residir nele de forma legítima, até o momento em que tomou conhecimento por terceiros sobre a notificação para desocupar o imóvel; 4) é mais uma das vítimas da empresa JFE 18, responsável por todo o transtorno financeiro, emocional e psicológico vivenciado pelas partes; 5) o cumprimento da ordem de imissão na posse culminará no seu despejo forçado, acarretando diversos danos irreparáveis, pois terá seus parcos pertences destruídos ou inutilizados. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua revogação. Sem razão, a princípio, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. A decisão agravada está respaldada no fato de que: “(...) a autora comprovou ter adquirido o imóvel, aparentemente de forma regular. Houve a lavratura de escritura pública de compra e venda em 15/8/2024, à qual ainda não se seguiu com o registro na matrícula do imóvel. Isso, entretanto, não é impedimento para a imissão, notadamente porque nenhum dos réus figura como proprietários na matrícula do imóvel (...)” O agravante, por sua vez, afirma que adquiriu o imóvel da empresa JFE 18, todavia, sem apresentar prova de suas alegações, nem justificar a que título se encontra ocupando o apartamento. Além disso, não há que se falar em risco de dano aos bens do agravante, uma vez que, quando do cumprimento da liminar de imissão na posse, todos os itens encontrados no apartamento foram fotografados e depositados em poder da autora/agravada (ID 211257818 do processo referência). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator